Tribunal: TJPA
Processo: 0801770-11.2024.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801770-11.2024.8.14.0059

APELANTE: DAVID CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEUTRALIZADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, 61 dias-multa e indenização por danos morais no valor de 3 salários mínimos, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) examinar a validade da fundamentação utilizada para fixação da pena-base, especialmente no tocante à culpabilidade e personalidade do agente; (iii) definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, especialmente policiais militares que atenderam à ocorrência e flagraram o réu violando as medidas protetivas.

4. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor nos crimes de violência doméstica, sendo apta a embasar o juízo condenatório, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. A alegação de desconhecimento das medidas protetivas foi infirmada no interrogatório do réu, quando admitiu ter ciência da existência das medidas e mencionou a reconciliação com a vítima.

6. A consumação do crime de descumprimento de medida protetiva exige apenas a conduta de desobediência à ordem judicial, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou a ocorrência de resultado lesivo concreto.

7. No tocante ao crime de ameaça, é desnecessária a comprovação pericial do abalo psicológico, bastando o fundado temor gerado pela promessa de mal injusto e grave, o que ficou evidenciado nos autos.

8. A constatação de
bis in idem
entre os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e a personalidade do agente, exige a neutralização daquela, com consequente redução da pena-base.

9. Pena redimensionada e fixada definitivamente em 5 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, e 55 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantida a indenização por dano moral.

10. A manutenção do regime inicial fechado se justifica diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência do réu, sendo fundamentos idôneos para imposição de regime mais gravoso, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal, sendo suficiente a violação da ordem judicial para sua consumação. 3. A ameaça se consuma com a geração de fundado temor na vítima, sendo desnecessário laudo psicológico. 4. A valoração negativa da culpabilidade não pode reproduzir fundamentos utilizados para a negativação da personalidade, sob pena de
bis in idem.
5. A fixação de regime mais gravoso que o legalmente previsto é admissível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e multirreincidência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I e II, f, 70 e 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.918.046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.088.223/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2023; TJSP, Apelação Criminal nº 1500157-09.2023.8.26.0416, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.11.2023; TJDFT, Apelação Criminal nº 0734073-39.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 08.05.2025; TJDFT, Apelação Criminal nº 0001253-72.2019.8.07.0006, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 01.10.2020; TJMG, Apelação Criminal nº 0045093-33.2022.8.13.0145, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 31.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

David Cruz da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Soure/PA que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 61 dias-multa e 3 salários mínimos à título de reparação por danos morais, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal (ID 26149675).

O apelante postula pela absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, pugna pela redução da pena-base, mediante neutralização das vetoriais da culpabilidade e da personalidade do agente, bem como pela fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena (ID 26149687).

Após a apresentação de contrarrazões ministeriais (ID 26149690), a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 29423879).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça no contexto de violência doméstica, tendo como vítima sua ex-companheira Edilene Maria dos Santos Leal.

Em primeiro plano, o recorrente pugna pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, ressaltando a ausência de comprovação de ciência formal acerca da vigência das medidas protetivas e a sua reconciliação com a vítima, bem como a inexistência de laudo ou prova idônea sobre o temor psicológico real e concreto experimentado pela ofendida para efeito de configuração do crime de ameaça.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são aptas a sustentar o decreto condenatório.

No caso em exame, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a
materialidade
dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça restaram comprovados pelos depoimentos das testemunhas e especialmente pelo relato da vítima, cuja narrativa foi conclusiva quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença impugnada, transcrita a seguir:

“A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 134157018), relatório policial, depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como pelo inquérito policial (ID 134214208).

Quanto à autoria, esta resta igualmente demonstrada pelo conjunto probatório.

A vítima EDILENE MARIA DOS SANTOS LEAL, em seu depoimento em juízo, confirmou que possuía medidas protetivas contra o acusado e que, na data dos fatos, ele foi até sua residência, forçou entrada, ameaçou-a de morte e só deixou o local após a chegada da polícia, corroborando integralmente o relatado na denúncia.

No mesmo sentido, a testemunha MÁRCIO FELIPE MARTINS, policial militar, confirmou a versão apresentada na delegacia, relatando que foi acionado pela vítima através do telefone de plantão da Polícia Militar narrando situação de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Que ao se deslocarem ao local, o acusado teria se evadido do local e, por sua experiência, pediu a vítima para entrar em sua residência e disse que ficaria escondido no local e mandaria a viatura ir embora com a certeza de que tão logo fosse, o acusado retornaria ao local.

Informou que, passados aproximadamente dez minutos, o acusado retornou à residência da vítima, violando a distância mínima estabelecida nas medidas protetivas e a proibição de contato, ocasião em que o prenderam em flagrante.

O réu DAVID CRUZ DA SILVA, em seu interrogatório, negou ter descumprido a medida protetiva, alegando que ele e a vítima teriam reatado o relacionamento e que a vítima teria lhe dito que tinha vindo ao fórum para pedir a revogação das medidas protetivas e, portanto, não sabia que estava descumprindo a decisão judicial.

Contudo, verifica-se que o acusado possuía conhecimento pleno das medidas protetivas que o impediam de se aproximar da vítima, dado seu histórico de descumprimentos anteriores e diversas prisões anteriores por violência doméstica, inclusive com condenações transitadas em julgado nos processos 0800891-09.2021.8.14.0059, 0800212-38.2023.8.14.0059 e 0801027-35.2023.8.14.0059, todos por violência doméstica contra a mesma vítima, conforme certidão de antecedentes no ID 139551191.

Assim, a autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) estão devidamente comprovadas nos autos.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), restou igualmente comprovado pelas declarações coerentes e firmes da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. As ameaças proferidas pelo réu, notadamente "Se te pegar com outro macho, mato tu e ele" e "Se você não abrir, vai ver o que eu faço com você", geraram fundado temor na vítima, preenchendo todos os elementos do tipo penal.

Importante salientar que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por demais elementos, como no caso em tela.

Portanto, comprovadas a autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu, sua condenação é medida que se impõe”. (ID 26149675, pág. 2/3).

Ante o quadro, verifica-se que o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias fáticas da causa e valorar a prova produzida nos autos, com base no princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos suficientes para a procedência da acusação.

Nesse contexto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois
, in casu
, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023).

De igual modo, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “os depoimentos de policiais possuem a mesma relevância que os de outras testemunhas, observada sua consonância com as demais provas nos autos e inexistência de motivo comprovado para sua invalidação” (TJMG,
ApCrim n. 0045093-33.2022.8.13.0145
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 31.07.2024).

Além do mais, é cediço que “o crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
possui natureza formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial” (TJDFT, ApCrim
0734073-39.2024.8.07.0003
, Rel. Jesuino Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 08.05.2025), como se deu na espécie.

Sob esse prisma, importa ressair que “o bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, de modo que o consentimento da ofendida na aproximação do agressor não é apto a afastar a tipicidade da conduta”

(TJDFT,
ApCrim n. 0001253-72.2019.8.07.0006
, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 01.10.2020).

Importante ressaltar que a alegação de desconhecimento pelo acusado acerca da existência de medidas protetivas em seu desfavor não encontra amparo nos elementos de prova constantes nos autos, especialmente porque declarou em juízo que ele e a vítima teriam reatado o relacionamento, e que a vítima teria lhe dito que foi ao fórum pedir a revogação das medidas, o que demonstra que tinha ciência inequívoca da determinação judicial.

Por outro lado, quanto ao
crime de ameaça
, é cediço que tal figura típica se consuma quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Na hipótese, as ameaças de morte proferidas pelo réu geraram fundado temor na vítima, “sendo desnecessária a existência de laudo psicológico para atestar o abalo psicológico sofrido” (TJSP,
APCRIM n. 1500157-09.2023.8.26.0416
, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.11.2023).

Assim, inexiste espaço para absolvição baseada em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da ocorrência dos crimes imputados ao acusado, consistente no depoimento firme da vítima, corroborado pela prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornando a materialidade e autoria delitiva incontestável.

Com relação à
dosimetria da pena
, o recorrente pretende a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente, sob o argumento de que a desvaloração das vetoriais teria ocorrido mediante fundamentação inidônea.

No ponto, veja-se a fundamentação levada a efeito na sentença condenatória para exasperar a pena-base:

“1) CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006)

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: altamente reprovável e elevada, considerando que o réu vem há 4 anos violando sistematicamente a integridade física e psíquica da vítima, demonstrando total descaso com as determinações judiciais. Mesmo após ter sido preso diversas vezes pelo mesmo motivo, sempre que obtém liberdade volta a delinquir contra a mesma vítima, evidenciando desprezo pela ordem jurídica e intenso grau de reprovabilidade em sua conduta;

b) Antecedentes: desfavoráveis, tendo em vista que o réu possui múltiplas condenações transitadas em julgado, conforme certidão de antecedentes do ID 139551191. Assim, utilizo a condenação proferida nos autos nº 0800891-09.2021.8.14.0059 para negativar os antecedentes criminais, deixando as demais para valorar a segunda fase da dosimetria (0800212-38.2023.8.14.0059 e 0801027-35.2023.8.14.0059);

c) Conduta social: não há elementos nos autos que permitam sua valoração negativa;

d) Personalidade: nitidamente voltada para o crime, demonstrando tendência à agressividade, impulsividade, total ausência de empatia e desrespeito sistemático às normas legais e judiciais, evidenciada pelo reiterado descumprimento de medidas protetivas e pelo comportamento persistente de violência e intimidação contra a mesma vítima ao longo de anos, mesmo após múltiplas intervenções estatais, mesmo após permanecer preso diversas vezes, sempre que retoma a liberdade volta a delinquir contra a vítima, ameaçando-a, invadindo sua residência, subtraindo seus bens e descumprindo medidas protetivas;

e) Motivos: próprios do tipo penal, nada havendo a se valorar;

f) Circunstâncias: desfavoráveis ao réu, considerando que o crime foi praticado mediante invasão à residência da vítima, o que demonstra maior gravidade na conduta;

g) Consequências: extremamente graves, considerando o profundo trauma psicológico causado à vítima, que tem sua vida completamente afetada pelo constante estado de medo e insegurança em que vive há anos, sendo forçada a alterar sua rotina, relações sociais e até mesmo seu local de moradia por várias vezes, para tentar escapar da perseguição do réu;

h) Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 40 dias multa.

[...]

2) CRIME DE AMEAÇA (art. 147 do Código Penal)

Reitero toda a análise das circunstâncias judiciais feita no crime anterior, evitando repetições desnecessárias. Assim, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção”. (ID 26149675)

À vista de tais elementos, não há margem para neutralizar a moduladora da
personalidade do agente
, visto que a fundamentação desenvolvida está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, como na espécie, o fato de o réu, ciente de prévia medida protetiva fixada, não apenas descumprir a restrição imposta, mas cometer novos atos de violência doméstica contra a ofendida, é circunstância que justifica a valoração negativa da vetorial personalidade, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta” (STJ,
AgRg no Resp n. 1.918.046/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021).

De outro lado, a vetorial da
culpabilidade
deve ser neutralizada visto que as razões apresentadas pelo juízo, como a persistência delitiva do réu, o desprezo às decisões judiciais e o reiterado descumprimento de medidas protetivas, coincidem com os fundamentos utilizados para negativar a personalidade, caracterizando
bis in idem.

Diante disso, reduzo a basilar do crime de descumprimento de medidas protetivas proporcionalmente para 3 anos e 8 meses de reclusão e 35 dias-multa e do crime de ameaça para 3 meses de detenção.

Na fase intermediária, mantenho os mesmos parâmetros adotados pelo juízo recorrido, agravando as reprimendas em 2/6 com base no art. 61, I e II, f) do CP, de modo que a pena do crime de descumprimento de medida protetiva fica estabelecida em 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 47 dias-multa e do crime de ameaça em 4 meses de detenção, as quais permanecem inalteradas na terceira etapa do cálculo dosimétrico, diante da ausência de majorantes e minorantes.

Em acréscimo, preservo a incidência da regra do concurso formal entre as figuras típicas, aumentando em 1/6 a pena do crime mais grave, resultando na reprimenda final de 5 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 55 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantida a indenização por dano moral.

Por derradeiro, clarifico que não obstante a pena reclusiva total estabelecida em desfavor do apelante seja inferior a 8 anos, a fixação de regime mais gravoso se justifica no caso dos autos diante existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência, conforme pacífica jurisprudência do STJ (
AgRg no REsp n. 2.088.223/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2023).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025